Tribunal: STF
Processo: HC 259270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO ESPECÍFICO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONCLUSIVO DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2025, por José Roberto Marques de Santana, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.924.596/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente/impetrante denunciado pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, sob a acusação de que, no mês de novembro de 2021, teria se apropriado indevidamente, na condição de advogado, da quantia de R$ 11.055,41, pertencente à vítima Julyana Alves Teixeira Borges (fl. 1, e-doc. 15). 



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dourados/MS proferiu sentença de absolvição do paciente/impetrante. Fundamentou que “as provas não foram elucidativas no sentido da intenção do réu em se apropriar desse valor para si, com ânimo de dono” (fl. 3, e-doc. 5).



    3. Contra a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0007020-60.2022.8.12.0002. Em 17.12.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso da acusação. O paciente/impetrante foi condenado à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MAJORADA - ARTIGO 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL – VALOR LEVANTADO POR ADVOGADO – NUMERÁRIO NÃO REPASSADO A CLIENTE/VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPICIDADE CONFIGURADA – DOLO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, formado pela narrativa segura da vítima, corroboradas com outros elementos coligidos aos autos, demonstram, de forma clara e induvidosa, a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita noticiado na inicial acusatória. 



    De igual sorte, não há dúvidas a respeito do elemento subjetivo do tipo (animus rem sibi habendi), haja vista que o réu, na condição de advogado, recebeu valores pertencentes à vítima (posse justa), oriundo de ação cível, mas, em momento seguinte, inverteu seu ânimo quanto ao bem, agindo como se fosse o legítimo proprietário, não efetuando o devido repasse da verba, durante expressivo lapso temporal, apesar das diversas súplicas da vítima, realçando o dolo com que se norteou. 



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (fl. 13, e-doc. 21).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.924.596/MS, inadmitido na origem, e, na sequência, agravo em recurso especial, não conhecido por decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin (e-docs. 24 e 25) .



    Foi interposto agravo regimental. Em 17.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Esta a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo. 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo. 



    5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula 182/STJ’” (ementa obtida em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Esse acórdão da Quinta Turma é objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante busca ser absolvido da acusação do crime de apropriação indébita.



    Sustenta ter sido correta a conclusão da sentença de primeiro grau, que o absolveu da acusação de apropriação indébita majorada, pois “[o] conjunto probatório indicava, no máximo, inadimplemento contratual ou falha administrativa, mas não o dolo exigido para a condenação criminal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “[o] Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apelação do Ministério Público, reformou a sentença absolutória e impôs condenação, sem que qualquer nova prova fosse produzida em sede recursal. Tal condenação foi lastreada nos mesmos elementos anteriormente considerados insuficientes, violando os arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, apesar da pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos, “a condenação produz efeitos gravíssimos na esfera jurídica do paciente, como a perda da primariedade, restrições civis e eleitorais, além do risco iminente de execução da pena, o que reforça o constrangimento ilegal combatido neste writ”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. A concessão liminar da ordem para suspender os efeitos da condenação no processo nº 0007020-60.2022.8.12.0002; 2. Ao final, a concessão definitiva da ordem, restabelecendo a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP;



    2. Ao final, a concessão definitiva da ordem, restabelecendo a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP”;



    3. Subsidiariamente, a anulação da decisão condenatória para novo julgamento com observância do devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Afirma-se, na inicial, haver constrangimento ilegal do paciente, que teria sido condenado em cenário de dúvidas sobre a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de apropriação indébita. 



    Essa matéria não foi decidida no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar provimento ao agravo regimental e, assim, confirmar a decisão monocrática que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial n. 2.924.596/MS, por questões processuais.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo, o decidido no RHC n. 244.744-AgR-ED/AP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025; HC n. 241.645-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.8.2024; HC n. 254.798-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2025; e HC n. 253.869-AgR/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.2.2025.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi acusado de ter se apropriado indevidamente de quantia pertencente a uma cliente. 



    O Ministério Público assim delimitou, na denúncia, os fatos que atribuiu ao paciente/impetrante:



    “Depreende-se do inquérito policial que, no mês de novembro de 2021, nesta urbe, o denunciado apropriou-se indevidamente, em razão de sua profissão, da quantia de R$ R$ 11.055,41 (onze mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)3 , em detrimento da vítima Julyana Alves Teixeira Borges.



    Infere-se que, à época dos fatos, a ofendida Julyana Alves Teixeira Borges contratou o indigitado José Roberto Marques de Santana para assisti-la, na qualidade de advogado4 , na ação cível registrada sob o n. 0810037-76.2019.8.12.0002, movida em detrimento da ‘Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A’. 



    Nessa contextura, o increpado, após o resultado positivo da demanda, no mês de novembro de 2021, recebeu a quantia de R$ 18.580,53 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), referente ao levantamento judicial e não efetuou o repasse da quantia devida à vítima Julyana Alves Teixeira Borges, correspondente ao montante de R$ 11.055,41 (onze mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), considerando o desconto de 30% do valor inerente aos honorários advocatícios, acordados previamente entre a partes. 



    Posteriormente, a vítima, estranhando a demora na resolução da demanda judicial, compareceu ao Fórum desta Comarca, oportunidade em que recebeu uma senha para acompanhar o processo, átimo em que tomou conhecimento da conclusão favorável da reportada ação cível, bem como de que o imputado José Roberto Marques de Santana, na qualidade de advogado dela, teria recebido integralmente em sua conta bancária a quantia de R$ 18.580,53 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) e não lhe teria repassado o valor que lhe cabia.



    Após tomar conhecimento da procedência da ação e do recebimento dos valores pelo imputado, a ofendida tentou contatá-lo por inúmeras vezes (no escritório dele, pelo aplicativo WhatsApp, ligações e reclamação junto à Ordem dos Advogados do Brasil) objetivando receber o valor que lhe pertencia, no entanto, ele se esquivava de todas as maneiras e não obteve êxito. Diante disso, Julyana Alves Teixeira Borges registrou boletim de ocorrência.



    Instado, o réu negou a autoria delitiva, expendendo que a quantia do seguro DPVAT foi depositado em sua conta bancária e só não repassou o valor à ofendida, porquanto, logo após, a conta dele fora bloqueada por questões referentes ao imposto de renda e por essa razão não conseguiu efetuar a transferência para Julyana Alves Teixeira Borges (pp. 66-67). 



    Gize-se que foram juntados ao feito as cópias dos comprovantes de depósitos realizados na conta bancária de José Roberto Marques Santana (pp. 38-41), dando conta de que ele recebeu5 , em novembro de 2021, o quantum de R$ 18.580,53 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), relacionado à ação cível registrada sob o n. 0810037-76.2019.8.12.0002. 



    Entrementes, restituiu o valor à vítima apenas em agosto de 2022 (p. 74), ou seja, mais de oito meses do apoderamento e só após ser inquirido pela autoridade policial” (fls. 1-4, e-doc. 15).



    10. A sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dourados/MS julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o paciente/impetrante, concluindo não haver prova suficiente do dolo ao se apropriar da quantia. Estes os fundamentos:



    “Empós a regular instrução probatória, verifico que não ficou suficientemente demonstrada a materialidade do delito imputado na inicial. 



    Ouvida em Juízo, a vítima Julyana Alves Teixeira Borges conta, em resumo, que contratou o acusado para patrocinar seu processo contra o DPVAT. Em fevereiro de 2022 entrou no processo com sua senha e descobriu que um alvará havia sido sacado em setembro e ele não havia lhe passado nada. Então, passou a tentar contatar o acusado, indo até o escritório dele, sem êxito. Foi até a OAB no setor de ética para procura-lo, até que conseguiu contato, contudo, ele dizia que iria olhar seu processo e retornaria, não resolvendo a questão, enrolando, até que decidiu registrar o boletim de ocorrência. Alega que o acusado lhe deus várias desculpas de problemas administrativos de seu escritório, o que não tem nada a ver com seu dinheiro. Depois que o acusado foi ouvido pelo Delegado de Polícia ele a procurou pra efetuar o pagamento do alvará, com juros e correção monetária, cerca de oito meses depois de tê-lo recebido. 



    A testemunha Diego Menezes Mendes confirma que era estagiário no escritório e responsável por minutar petições e conferência dos precatórios e recebimento de pagamentos do escritório. O acusado tinha conhecimento mais ou menos de como isso era feito, já que conversavam durante a semana, mas ele não sabia totalmente o fluxo. Não se recorda exatamente quando saiu de lá, mas cerca de um ou dois anos atrás, em meados do ano. Havia um fluxo grande de processos, em cerca de trezentos processos. Confirma que era o responsável por toda a parte administrativa de pagamento, contratos, honorários e recebimentos. 



    Letícia Xavier dos Santos também foi funcionária no escritório do réu na função de recepcionista. Na época apenas trabalhava o estagiário Diego e o acusado, que era advogado. Ficava responsável por imprimir as publicações e passar ao advogado e recebiam diversas por dia. Posteriormente ele repassava ao estagiário. Não se recorda, mas acredita que o Diego saiu no ano de 2021. Ele também era responsável pelos contratos. Possuíam muitos processos, acredita que mais de mil.



    O Delegado Humberto Perez Lima e o IPJ Erasmo Martins Gonzales relatam que a vítima procurou a delegacia para relatar a apropriação de seu dinheiro por parte de seu advogado, demonstrando suas alegações por documentos. 



    Interrogado pelo Juízo, o réu Jose Roberto Marques de Santana nega a prática do crime. Conta, em suma, ter passado por um período de muita dificuldade quando o Diego saiu do escritório para assumir um concurso, já que ele era responsável pela parte administrativa e fazia a conferência dos pagamentos e precatórios, separava a sucumbência e fazia o repasse aos clientes. Chegou a ficar com o CPF e a conta bloqueados por desorganização e levou certo tempo pra resolver. Havia muito dinheiro entrando e em valores diversos, então não sabia de quem era o dinheiro e tinha que fazer a conferência. Confirma ter sido procurado pela vítima, mas tinha outras pessoas na mesma situação e havia muito fluxo de processos no escritório, então acabou demorando um tempo pra resolver a situação dela. Tinha cerca de quinhentos a mil processos no escritório nessa época, com uma movimentação de dez a trinta mil reais por mês, o que deu muito trabalho pra resolver os valores. Acredita ter demorado cerca de um mês pra paga-la depois que ela a procurou. 



    Nesse viés, a despeito da regular instrução probatória, inexistem elementos suficientes para condenação pelo tipo penal capitulado na denúncia. 



    Isso porque o crime de apropriação indébita exige o dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente de se apropriar da coisa alheia móvel, o que a Acusação não deixou clara. 



    A prova oral é firme no sentido de que, embora o acusado tenha recebido o valor de propriedade da vítima devido a sua função como advogado constituído, seu escritório de advocacia passou por um momento de desorganização por conta da demissão do responsável pela parte financeira e de contabilidade. Após o registro do boletim de ocorrência, o acusado devolveu o valor de propriedade da vítima com juros e correção monetária cerca de um mês depois (fl. 111). 



    Na espécie, as provas não foram elucidativas no sentido da intenção do réu em se apropriar desse valor para si, com ânimo de dono. 



    E, inexistindo previsão legal para punição de apropriação indébita à título culposo, é o caso de absolvição do denunciado pela ausência de provas suficientes. (...) 



    Partindo desse cenário, analisando detidamente os elementos probatórios colhidos na fase de instrução, sob o crivo do contraditório, conclui-se que não existem elementos probatórios suficientes a autorizar uma condenação, motivo pelo qual a prolação de uma sentença absolutória é medida de rigor” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    11. Ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 0007020-60.2022.8.12.0002, interposto pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluiu haver prova suficiente do dolo exigido para a configuração do crime de apropriação indébita e condenou o impetrante/paciente. Confiram-se os fundamentos do acórdão: 



    “Nada obstante o teor dos depoimentos defensivos, não há como afastar a certeza da prática do delito em analise que sobre o réu recai, notadamente diante das inverdades que propalou. 



    Observe-se que o réu disse que antes de a vitima o procurar, desconhecia que o valor indenizatório havia sido pago, bem como que repassou o valor devido àquela um mês após ter sido procurado por ela.



    Entrementes, não é o que se extrai das provas dos autos. Percebe-se, com clareza hialina, que a vítima tentou entrar em contato com o acusado por diversas vezes e por variados meios, ou seja, por contato telefônico, agendamento de horários, por aplicativo de WhatsApp, comparecendo no escritório do réu, sem lograr êxito em seu intento. 



    Neste eito não há como ignorar a conduta furtiva adotadas pelo réu, que se negava a receber a vítima em diversas ocasiões, e quando o fez, apresentava escusas parcas e débeis para não repassar o valor devido à mesma.



    Inclusive o lapso consumido entre o contato feito pela vítima e o efetivo repasse não foi de somente um mês como sustentado pelo recorrido. 



    Oras, não há como ignorar as incongruências que se extraem da versão apresentada pelo próprio réu, que retiram totalmente a credibilidade de suas palavras, notadamente porque a verdade costuma ser uma só. 



    Percebe-se que o réu ventila diversos argumentos, na tentativa de demonstrar que tudo não passara de um descontrole nas finanças de seu escritório, pois nunca esteve imbuído do dolo de assenhorar-se do valor que era devido, pelo repasse à vitima. 



    Entrementes, tal qual exposto, a resistência em repassar os valores devidos à vítima não se deu, como pretende transparecer, em razão de uma desordem administrativa de seu escritório, até porque, ainda que uma confusão existisse a respeito, tal fato não impediria o réu de receber a vítima, sua cliente, com acuidade e respeito, informando, prestando contas, até porque esse era seu dever como patrono da ofendida. 



    Considere-se, a propósito, que crimes deste jaez, de caráter patrimonial, as palavras da vítima ganham especial relevância, notadamente quando firmes, coerentes, descrevendo perfeitamente o modus operandi do delito. (...)



    Chama atenção, que se diga, que o réu somente veio a pagar o valor devido à vítima quando esta procurou o Departamento de Polícia e registrou o competente boletim de ocorrência, ou seja, o acusado recebeu o numerário em 11/2021 e somente no dia 08/2022, após os fatos chegarem a conhecimento da autoridade policial.



    Clarividente, pois, que o acusado, na condição de advogado com poderes especiais, valeu-se da profissão para apropriar-se, de forma ilícita, como se dono fosse, de valor de cliente, oriundo de ação cível, por longo lapso temporal, sem repassar o numerário que a outrem pertencia ou adotar qualquer providência nesse sentido, apesar das diversas suplicas da vítima, realçando o dolo com que se norteou. (...)



    No presente caso, o réu tinha autorização para levantar o valores da indenização, o que fez logo após a emissão do alvará, e, nesse contexto, tinha, por obrigação legal e moral, providenciar o repasse o mais breve possível à sua cliente, sobretudo em situações em que a vítima envolveu-se em acidente de trânsito com a necessidade de custear as despesas médicas. 



    Todavia, não é o que ocorreu porquanto ficou comprovado que o réu levantou o valor da indenização e o reteve na integralidade, vindo a repassar à vítima somente após longo período – 08 meses - e até que fosse realizada a comunicação do fato à Autoridade Policial, nem mesmo a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil o fez repassar o valor devido à vitima. 



    Aliás, restou demonstrado que o réu relutou em repassar o valor à sua cliente, mesmo após ser cobrado. 



    Conforme se observa, os elementos de convicção carreados aos autos são robustos em demonstrar a autoria do apelante no crime de apropriação indébita descrito na denúncia. 



    Como cediço, a nota característica do delito de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, na qual a vítima voluntariamente entrega coisa móvel ao agente (sujeito ativo), e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte o ânimo sobre o bem, passando a comportar-se como se dono fosse da coisa. 



    A ação nuclear ‘apropriar-se’ consiste em tomar como própria uma coisa pertencente a outrem, situação verificada quando o sujeito legitimamente exerce a posse ou a detenção de um bem/valor e, após, passa a se comportar como se fosse o seu verdadeiro dono. (...)



    No caso dos autos, restou suficientemente comprovado, inclusive pela narrativa do próprio recorrente, que este obteve, de boa-fé, em razão de sua profissão como advogado, procuração da vítima outorgando-lhe poderes para ajuizar ação de indenização e, após, receber os valores resultantes da procedência da ação, o qual deveria ser repassados ao titular do direito. 



    Contudo, ficou evidenciado que, após obter a posse de coisa alheia móvel, no momento em que levantou o dinheiro proveniente da procedência da ação, inverteu seu ânimo quanto ao bem, apropriando-se do valor sem comunicar à vítima, agindo como se fosse o seu legítimo proprietário.



    Junto a isso, observa-se que, mesmo após ter levantado a quantia pertencente à vítima, ao ser procurado pela mesma para obter informações sobre a ação ajuizada, esquivou-se de atendê-la e prestar os esclarecimentos acerca do pagamento do débito, sendo necessário que esta comunicasse os fatos à autoridade policial, circunstância que reforça o elemento subjetivo da apropriação indébita. 



    De fato, o dolo do agente é ‘integrado pela intenção de não restituir, de desviar a coisa da finalidade para que lhe foi entregue ou pela ciência de não poder restituir’, sendo exatamente a hipótese dos autos. (...)



    À evidência, inconteste que a apropriação indébita pressupõe o animus rem sibi habendi, elemento subjetivo do tipo penal, concernente ao dolo, que, no caso em análise, ao contrário do que alega o réu, está suficientemente configurado, o que afasta a propugnada atipicidade. (...)



    Assim, não há falar em ausência de provas seguras a demonstrarem o dolo necessário à caracterização do crime de apropriação indébita, razão pela qual não subsiste o pleito absolutório” (fls. 7-16, e-doc. 23).



    12. Na espécie, não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia na condenação do paciente. 



    O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, após análise do conjunto das provas produzidas em contraditório, sobretudo a prova oral colhida em audiência, concluiu ter sido suficientemente demonstrado o dolo exigido para a configuração do crime de apropriação. 



    No julgamento do recurso, o reexame feito pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul recaiu sobre o mesmo acervo probatório sobre o qual se debruçou a sentença, pois o efeito devolutivo da apelação confere à segunda instância justamente essa competência: a de rever, de reavaliar as provas produzidas, podendo chegar à mesma conclusão do juízo do primeiro grau ou a conclusão diversa, como ocorreu na espécie. 



    Assim, o argumento de que “[o] Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apelação do Ministério Público, reformou a sentença absolutória e impôs condenação, sem que qualquer nova prova fosse produzida em sede recursal” (fl. 2, e-doc. 1), não se revela apto a comprovar qualquer ilegalidade. 



    Tampouco se demonstra contrariedade ao disposto no caput do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda condenações baseadas exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase pré-processual. 



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, como se extrai da leitura do acórdão condenatório, baseou-se nos depoimentos colhidos em juízo para formar seu livre convencimento motivado. 



    13. A questão central debatida neste habeas corpus não é se o crime de apropriação indébita exige, para sua configuração, a presença do animus rem sibi habendi. Quanto a esse tema, tanto a sentença quanto o acórdão condenatório questionado concluem afirmativamente. 



    A questão que se coloca é se há, na ação penal, provas suficientes de que o paciente/impetrante teria agido com dolo. 



    Pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não é a via processual adequada para o enfrentamento dessa questão, pois não se presta “para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação de matéria de fato e, também, para a revaloração dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 111.327/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2013). Assim, também, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). Da mesma forma, o Tribunal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Sendo assim, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 3. Incide a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 146.775-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 253.619-AgR/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    A estatura constitucional de que desfruta a ação de habeas corpus não a transforma em instrumento processual capaz de tornar este Supremo Tribunal nov